Tribunal: TJPA
Processo: 0007747-77.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007747-77.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: DELMA DA CRUZ AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTA REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, PRECEDENTE

STF RE 594.296/MG. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária dos autores.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que a servidora municipal do cargo de Professor efetivo lotada juntos à municipalidade, com carga horária entre 200 horas horas/aula mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Administração Pública não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento da carga horária da servidora.

5. Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0007747-77.2019.8.14.0031
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relato
ra

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE MOJU
,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito
Direito da Vara Única de Moju/Pa
, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
nº
0007747-77.2019.8.14.0031, movida por
DELMA DA CRUZ AMARAL.

N
arra a inicial, que a autora é servidora pública efetiva do Município de Moju, ocupantes do cargo de professor, e que desde o ano de 2014 exerce a carga horária de 200 horas-aula mensais, recebendo remuneração compatível com essa carga horária.

Contudo, alega que em fevereiro de 2019 a prefeitura de Mojú reduziu arbitrariamente a carga horária da autora para 100 horas-aula sem haver qualquer comunicação prévia, reduzindo consequentemente seus vencimentos e impactando diretamente em sua qualidade de vida.

Por esta razão, pugnou, em tutela de urgência, pela nulidade do ato administrativo que reduziu a sua carga horária, e, no mérito, pela manutenção da tutela.

Em sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR o efeito do Memorando n° 325/2019/GAB/SEMED, de 21 de março de 2019, e demais atos administrativos que importaram na supressão do pagamento da rubrica “Hora Aula” nos contracheques de DELMA DA CRUZ AMARAL e, em consequência, determino, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJÚ, incontenti, reestabeleça a carga horária de 200 horas da autora, com o pagamento da remuneração correspondente no prazo de 30 (trinta) dias. Condeno, ainda, o requerido a pagar a diferença de remuneração suprimida por força dos mesmos atos administrativos ora declarados nulos, desde que principiaram a produzir efeitos. Os valores decorrentes da presente decisão deverão ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros de mora nas mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Face a sentença, o Município de Moju interpôs a presente Apelação Cível argumentando a legalidade do mérito administrativo, posto que a que a administração pública teria agido de maneira discricionária como lhe é permitido, mudança a fim de melhorar a educação e equacionar a situação financeira da educação municipal.

Afirmou não haver irregularidade na redução dos vencimentos, pois foi aprovada em concurso público para prestar carga horária de 100 horas aulas, portanto, não há que se falar em nulidade da redução.

Argumentou a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão da eficácia da sentença.

Por fim, pugnou no mérito a reforma da sentença no sentido de reconhecer que a improcedência do pedido da apelada, por ausência de fato constitutivo do direito.

Apresentadas Contrarrazões, a recorrida refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária dos autores.

Inicialm
ente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso dos autos, ficou evidenciado que a servidora comprovam que atuava, como Professora com carga horária de 200 horas mensais, posteriormente, teve suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...)

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).

Deste modo, considerando que o Município não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa a autora, correta a sentença que determinou o restabelecimento da carga horária da servidora.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação apresentada,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/06/2024